Tribunal: TJDFT
Processo: 0020759-91.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0020759-91.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABDORAL DIAS DA SILVA, ABELARDO DE OLIVEIRA BRITO, ABELARDO FERNANDES DE ALMEIDA, ADAO ERNANI KUHN, ADEMIR LIMA E SILVA, AECIO RENATO MAIA MARTINS, AFFONSO FERRARESI, AFONSO DA ROCHA CAMPOS, ALBERTO HENRIQUE BARBOSA, ALBERTO SALAME, ALCI DE CASTRO MATOS, ALCIBIADES CASTILLO CALDERON, ALCIDES DE OLIVEIRA DOURADO FILHO, ALDA MARIA DOS SANTOS, ALEXANDRE DE CARVALHO, ALFREDO DE SOUZA LIMA CARRIJO, ALIOMAR BRANDAO CARNEIRO, ALMIR JOSE DO AMARAL, ALOISIO NALON DE QUEIROZ, ALUISIO TOSCANO FRANCA, ALVARO DONIZETE DE OLIVEIRA REZENDE, AMALIA MARIA DE AMORIM VIANA, AMILTON MOREIRA PAIVA, ANA BEATRIZ ROSITO BARATA MACEDO, ANA LUCIA SILVA RAMOS, ANELINO JOSE DE RESENDE, ANTONINO MENDES FERREIRA, ANTONIO AUGUSTO BARBOSA, ANTONIO CARLOS BARROSO, ANTONIO LUIZ ALBUQUERQUE PAES LANDIM, ANTONIO RODRIGUES DE SIQUEIRA NETO, ARIVALDO BIZANHA, ARMANDO JOSE DE SALLES RIBEIRO, ARONE CAVALCANTE NEWTON, ARTUR DAVID FIGUEIREDO DE LIMA, AUREO CAMILO NOGUEIRA, AUSONIA CASTILHO DE FREITAS, AYRES FRANCISCO FERREIRA FILHO, BENEDITO TEIXEIRA DOS SANTOS, BONFIM FERREIRA SENA, CARLOS ALBERTO DE SANTA RITTA FILHO, CARLOS ALBERTO GONCALVES, CARLOS ALBERTO OLIVEIRA FARIAS, CARLOS ANDRE SANTOS LINS, CARLOS AUGUSTO NASCIUTTI VELOSO, CARLOS GOMES DA SILVA, CARLOS HENRIQUE VENUZO MARCHESONI, CARLOS JOSE DE CASTRO, CARLOS ROBERTO EDREIRA NEVES, CESAR AUGUSTO ALMEIDA LYRA, CICERO ALVES DA SILVA, CID LUIS DE SOUSA VALE, CLAUDIO WERNECK MUNIZ, CLEBER MALAQUIAS ONOFRE, CLINTON SCHELB, CONSTANCA MARIA ARAUJO PINHEIRO, CORINA BONTEMPO DUCA DE FREITAS, DALMO GARCIA LEAO, DAVID DE SOUSA GERACY, DECIO FAUSTO GORINI, DELMASON SOARES BARBOSA DE CARVALHO, DENISE MARIA ZANETTE DA SILVA, DENIZARD ALEXANDRE FERREIRA, DERMEVAL MALASPINA JUNIOR, DIVANISE INES DE AGUIAR GALVAO, DIVINA DAS GRACAS OLIVEIRA E SOUZA, EDELMIRO TORRES PEREZ, EDNA MARIA QUEIROZ FERNANDES, EDNAMARA FILOMENA DOS SANTOS, EDSON CARLOS MOTA, EDSON COUTINHO, EDUARDO CALIXTO SALIBA, EDUARDO MOTTA MOREIRA, ELIANE ALVES DE LIMA, ELIZABETHA SANGIRARDI CANIELO SCODELER, ELOADIR DAVID GALVAO, ELSANIRA GOMES DA CRUZ, ELSON ALVES FIGUEIRA, ELSON ROBERTO RIBEIRO FARIA, ELZA MARIA DE OLIVEIRA ALVES, EMILIA KAZUE SAWAKI, EMILIO CARLOS ACCIOLI RINCON, ENEIDA MARIA FONTES, ERASMO EUSTAQUIO COZAC, ERIC ARRUDA VILLELA, ETELVINO DE SOUZA TRINDADE, EUGENIA MARIA DE MENDONCA PIRES FERREIRA, EURIPEDES PEREIRA DOMINGUES, EVA BOTELHO MACHADO, EVELYN MARAVALHAS, FLAVIA GOMES GUIMARAES CAMPOS, FLAVIO ANTONIO GOMES CORREIA, FLAVIO ROBERTO ALVES TEIXEIRA, FRANCISCA DE ARAUJO COSTA SOUSA, FRANCISCO AIRES CORREA LIMA, FRANCISCO ANTONIO CAPITA GLORIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DO CARMO RAMOS, FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE CASTRO, FRANCISCO MARTINS PORTELA, FRANKLIN DE SOUSA FERREIRA, FREDERICO FILGUEIRAS POHL, GENARIO MONTEIRO DE RESENDE, GERALDO DAMIAO SECUNHO, GERALDO GOMES DA SILVA, GERALDO RODRIGUES CAMPOS FILHO, GILDA PIRES SCARPELLI, GILMAR RIBEIRO COSTA, GILSON LUIZ FIDELIS DA SILVA, GLORIA JABUR BITTAR OTON, GLORIA NAZARE N DE CASTRO TEIXEIRA, GUSTAVO DE ARANTES PEREIRA, HAMILTON BARBOSA, HELENA SOARES SACRAMENTO, HELENICE ALVES TEIXEIRA GONCALVES, HELIO MITIHARO NISHI, HERCULANO ARAUJO OLIVEIRA COSTA FILHO, HISAYO HORITA, HORACIO BENICIO DE SOUZA LACERDA, IDUNALVO DINIZ FILHO, IGOR VASCONCELOS DE OLIVEIRA CALVO, ILDERICO JOSE DA SILVA LIMA, ILZA MARIA SANTOS QUEIROZ, IPHIS TENFUSS CAMPBELL, IRAN MAIA JUNIOR, IRATAN DA SILVA RODRIGUES, ISA MARIA DE MELLO, ISABEL IRENE RAMA LEAL, ISABEL VIOLETA DE CARVALHO FRIEDMAN, IVAN MARINS DA SILVEIRA, IVAN PEDRO TAVARES, IVANISE DE JESUS OLIVEIRA, JACIRA MARIA GOMES DA SILVA SANTOS, JAIR SHIGUEKI YAMAMOTO, JAIR TEIXEIRA DE CAMPOS, JAIRO DOS SANTOS, JAIRO MARTINEZ ZAPATA, JALDO AGUIAR BARBOSA, JAMIL MURAD, JOANIRA MOREIRA LIMA, JOAO BENTO MASIERO CASTELLAN, JOAO CAVALCANTI JUNIOR, JOAO DE SOUSA PINHEIRO, JOAO DE SOUZA MAGALHAES, JOAO PEREIRA JUNIOR, JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM ROBERTO COSTA LOPES, JOCELIO COELHO DE MORAES, JOELSON DONIZETTI DEVOTI, JORGE ROGERIO MARTINS PITANGA, JOSE ANTONIO BRAGA DA SILVA, JOSE APARECIDO JORGE, JOSE BERNARDO PENICHE, JOSE CARLOS MARIN, JOSE CARLOS MARTINS CORDOBA, JOSE CARLOS SEGURA, JOSE CLAUDIO BERNAUD BURNETT, JOSE CORREA FILHO, JOSE DA COSTA CORDEIRO FILHO, JOSE EDSON DO NASCIMENTO, JOSE EDSON PELLICANO, JOSE EDUARDO TREVIZOLI, JOSE EGIDIO NOVAIS SIMOES, JOSE FRANCISCO DE CARVALHO, JOSE HENRIQUE LEAL ARAUJO, JOSE JAIME BASTOS, JOSE JUVENAL DE ARAUJO, JOSE LELIS PINEO FILHO, JOSE LUIZ DOS SANTOS, JOSE MARCELIO CAVALCANTI FERREIRA, JOSE MARIA CARVALHO BORGES DOS REIS, JOSE MINERVINO DE CARVALHO FILHO, JOSE RAIMUNDO LEVINO DA SILVA, JOSE RIBAMAR RIBEIRO MALHEIROS, JOSE RODRIGUES DE MOURA, JOSE ROSILDETE DE OLIVEIRA, JOSE SOBRAL NETO, JOSE WANDICK DE ALMEIDA NOBREGA, JOSE WILSON DO BOMFIM LOPES, JULIO CEZAR ROSA, JURANDIR AUGUSTO DE ARAUJO ALVES, JUSSARA DE ARAUJO LEAL FERREIRA, JUSSARA OLIVEIRA SANTA CRUZ DE ALMEIDA, KATYA DE SOUZA DO AMARAL, KLEBER FERREIRA DIAS, LAIRSON VILAR RABELO, LARA REGINA ROCHA FERNANDES, LASARO PEREIRA DE MELO, LAURENTINA DE FATIMA DIAS HENRIQUES SALES, LAZARO FERNANDES DE MIRANDA, LECI ALBERTO DE MORAIS, LEIBER DE JESUS PEREIRA, LEONITA GONCALVES GUIMARAES, LEONORA MACIEL DE SOUZA VIANNA, LIGIA GOMES SILVA, LINEU DA COSTA ARAUJO FILHO, LUCIA CRISTINA DUMARESQ SOBRAL, LUIZ GONZAGA CAMELO, LUIZ LUCIO DANIEL, LUZIA TAMEIRAO MACHADO BUENO, LYCIA MARIA GOMES SCHETTINI PEREIRA, MAGNA BARROS MARTINS REZENDE, MANOEL EUGENIO DOS SANTOS MODELLI, MANOEL NAVES DA SILVA, MANOEL XIMENES NETO, MARCELO PEREIRA DE SOUZA, MARCELO RUPERTO SOUZA DAS CHAGAS, MARCIO BAUM DI DOMENICO, MARCLEIDE PEIXOTO CORREIA ARAUJO, MARCO ANTONIO VIEIRA PASCHOAL, MARCUS ANTONIO MARQUES DA CUNHA FROTA, MARIA ANGELA DA SILVA, MARIA ANGELA RAJA GABAGLIA, MARIA APARECIDA PEIXOTO SOUTO, MARIA AUXILIADORA CHARBEL JANIQUES, MARIA CHRISTINA DIAS MANFRINATO, MARIA DA CANDELARIA GUIMARAES BELO MOTA E SILVA, MARIA DA CONCEICAO BORGES MACIEL, MARIA DAS GRACAS CAETANO DOS REIS FARIA, MARIA DAS GRACAS NORMANDO, MARIA DAS GRACAS PINO LYRA, MARIA DAS NEVES SILVA COUTINHO, MARIA DE FATIMA BRANDAO VASCONCELOS, MARIA DE FATIMA MARTINS REIS, MARIA DE LOURDES FRAGOSO DE SOUZA, MARIA DO ESPIRITO SANTO AUZIER MOREIRA, MARIA DO PERPETUO S LEARTH CUNHA, MARIA DO SOCORRO VITAL DO REGO, MARIA ELIZARETH PASSOS GONCALVES, MARIA ENOI COELHO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA FATIMA BRAGA LUCIO, MARIA FERNANDES DE FREITAS, MARIA LAILDA MACEDO DO NASCIMENTO, MARIA LUCIA CAMPOS MELLO TAVARES, MARIA MAGALHAES AGUIAR, MARIA MOURANILDA TAVARES SCHLEICHER, MARIA OTILIA COSTARD VILLANOVA, MARIA STELA DE OLIVEIRA DIAS, MARIA TEREZA VARGAS, MARIANGELA DE FREITAS MOLINA PELLICANO, MARILDA TELES RODRIGUES, MARINEIDE ALVES FERREIRA, MARIO AUGUSTO FERREIRA, MARIO ERNESTO RODRIGUES, MARIO PEDRO DOS SANTOS, MARIO ROBERTO MACEDO DE FIGUEIREDO, MARIO SILVEIRA DA COSTA, MARISTINA GIOMETTI SANDOVAL, MICHEL GEMAYEL, MIGUEL FARAGE FILHO, MIGUEL JORGE SAFE NETO, MILTON FORTU ROMERO ESCUDERO, MILTON RODRIGUES DA PAIXAO, MIRTZI HORTENCI CHIANCA FRANCA, MURILO DAMIAO SECUNHO, NELY RODRIGUES DOS SANTOS, NEUSA MARIA SOSTI PERINI, NILSON DA CUNHA GONCALVES, NILSON DE OLIVEIRA E SILVA, NIVALDO CAVALCANTE BARROS, NIVALDO MARCELINO DE OLIVEIRA, NIZETE DE SOUZA TORRES, OLAVO GONCALVES DINIZ, OLGA MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA, ORESTES JOSE LUIZ JUNIOR, ORLANDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA, OSMAR WILLIAN VIEIRA, PATRICIA ROBERTA CAMPOS DA CUNHA, PAULO ARLINDO POLCHEIRA, PAULO CESAR MARINHO FARIA, PAULO EDSON DA SILVA, PAULO KAZUO NAKAMURA, PAULO KOGA, PAULO LUCIANO PUCCI, PAULO RIUDI NAKAMURA, PAULO ROBERTO LENZI, PAULO SERGIO MARTINS DE OLIVEIRA, PAULO UCHOA RIBEIRO, PEDRO ALVES ANDRADE, PEDRO ALVES CARDOSO, PEDRO CARRUSCA BRITTO, PEDRO DE ALCANTARA MENDES PERNA, PEDRO JOELY DE AQUINO E MOURA, PLINIO PEDRO DA SILVA, POMPILIO XIMENES DE ARAGAO, RAIMUNDO AIRTON BRAGA, RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO, RAIMUNDO NONATO MIRANDA LOPES, RAMON CARLOS MARTINS BARRETO JUNIOR, RAUL ORLANDO FONSECA DE LIMA, REGINA CANDIDO RIBEIRO DOS SANTOS, REGINA CELIA ANTONIALI DE OLIVEIRA, REGINA FATIMA GATO DE OLIVEIRA THOME, REGINA MARIA DE ARAUJO FROZ, REINALDO PEIXOTO PEREIRA, REJANE CASTILHO BRECKENFELD, RENNER SORAIA LEMOS DA COSTA E SILVA, RIBAISA DE FATIMA CAVALCANTE SAMPAIO, RICARDO BORGES CARRANZA, RICARDO CORTES DE OLIVEIRA, RICARDO DE OLIVEIRA LIMA, RICARDO FAVA CORSATTO, RINALDI MAYA JUNIOR, RITA DE CASSIA TORRES DE FARIA, ROBERPAULO FERREIRA BARBOZA, ROBERTO CALIL JABUR, ROBERTO MOREIRA DA SILVA, ROBERTO RONALD DE ALMEIDA CARDOSO, ROBERTO SILVA PANTOJA, RODOLFO SILVA DE OLIVEIRA PANTOJA, ROGERIO CRUZ DA ROCHA DUMAS, ROMERO BEZERRA BARBOSA, ROMILDO MARTINS REZENDE, ROMMEL MAIA WANDERLEY, ROMUALDO SILVEIRA FILHO, RONALDO CARVALHO ABDULMASSIH, RONALDO SERGIO SANTANA PEREIRA, ROSANGELA DA SILVA SILVESTRE, ROSANGELA FATIMA OLIVEIRA DE NUNES FREITAS, ROSANGELA MARIA DE MACEDO RODRIGUES XAVIER, RUBENS ALVARENGA, RUBENS ANTONIO RODRIGUES, RUI AUGUSTO MATTOS NOGUEIRA, SANDRA MAGNOLIA ALVES DE OLIVEIRA, SARAH MENDES MARTINS, SAULO FERREIRA PIMENTEL, SERGIO LOPES, SIDNEY ROSA DE OLIVEIRA, SILVIA ALTAGRACIA RODRIGUES, SIMAO PEDRO LAMOUNIER, SIMONE MARIA SALAZAR QUEIROZ, SINVAL ANTONIO DE MORAIS, SOLON TEOBALDO DE ASSIS, SONIA DE LOURDES PEDROSA GUTTEMBERG, SONIA MOREIRA D AGOSTINI, TANIA WANDERLEY PAES BARBOSA, TANYA MARA BAUAB BERNARDES DE ASSIS, TELMA ARAUJO DE OLIVEIRA SPAGNOLO, TEMIS BARRETO DA COSTA ARAUJO, TERESINHA DA GRACA DUARTE SANTOS, VALDEMI GOMES DA SILVA, VALDIR ALVES DE LIMA, VALDIR JUNQUEIRA, VANEIDE MELO DE AZEVEDO, VANIA MARIA CALDEIRA GARCIA, VENILTON CRUZ CAVALCANTE, VERA LUCIA DE SOUZA, VERONICA FERREIRA ALVES PEREIRA DOS SANTOS, VICTOR HUGO MERIDA ASPETY, VIRGILIO VOSSIO BRIGIDO, VITOR TEIXEIRA LINDOSO, VOLNEI PAULINO FERREIRA TEIXEIRA MENDES, WALDECY DE SIQUEIRA, WALDETE CABRAL MORAES, WALKIRIA LUCAS, WANDERLEY GIRAO MAIA JUNIOR, WASHINGTON LUIZ FERREIRA DOURADO, WELINGTON WANDERLEY SESANA, YARA CRISTINA ROCHA TANEZINI, FLAVIO FERREIRA GOMES, JOSE ALCANTARA DE MESQUITA VICINA, JOSE LELIS RIBEIRO FILHO, LICIO DOS REIS, NELIA MARIA DE MEDEIROS SOUSA, MARIA DA GRACA DE CASTRO PALACIO JOHN, MARIA DE NAZARETH PETRUCELLI, MARIA NEIDE ALBUQUERQUE SILVA, PAULO ROBERTO SAHAGOFF ABRAHAO SUCESSOR: HELOISA HELENA NOGUEIRA DE MEDEIROS, RICARDO AUGUSTO PANQUESTOR NOGUEIRA, OTAVIO LUIZ PANQUESTOR NOGUEIRA, HUANA CHRISTINA ROSA NOGUEIRA, AFONSO OTON LEITE, LEANDRO JABUR OTON LEITE, MURILO JABUR OTON LEITE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório alimentar expedido pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo do processo no 1998.01.1.053829-6, ajuizado pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL (SINDMÉDICO) em desfavor do DISTRITO FEDERAL. 2. Passo a examinar o cumprimento da decisão ID 19021498, assim como as petições pendentes. 3. Trata-se de pedidos de superpreferência apresentados pelos seguintes credores: CREDOR REQUERIMENTO MOTIVO 1. ALMIR JOSE DO AMARAL ID 21199432 e 21199433 Idade 2. AMILTON MOREIRA PAIVA ID 21199432 e 21199434 Idade 3. ARMANDO JOSE DE SALLES RIBEIRO ID 21199432 e 21199436 Idade 4. DENIZARD ALEXANDRE FERREIRA ID 21199432 e 21199437 Idade 5. FLAVIA GOMES GUIMARÃES CAMPOS ID 21199432 e 21199438 Idade 6. HORACIO BENICIO DE SOUZA LACERDA ID 21199432 e 21199441 Idade 7. ILZA MARIA SANTOS QUEIROZ ID 21199432 e 21199442 Idade 8. IVANISE DE JESUS OLIVEIRA ID 21199432 e 21199443 Idade 9. JAIR SHIGEKI YAMAMOTO ID 21199432 e 21199444 Idade 10. JOANIRA MOREIRA LIMA ID 21199432 e 21199445 Idade 11. LEONORA MACIEL DE SOUZA VIANA ID 21199432 e 21199446 Idade 12. LIGIA GOMES SILVA ID 27734726/27734733 Idade 13. MANOEL NAVES DA SILVA ID 21199432 e 21199449 Idade 14. MARCO ANTÔNIO VIEIRA PASCHOAL ID 21199432 e 21199450 Idade + doença 15. MARIA DE LOURDES FRAGOSO DE SOUZA ID 21199432 e 21199451 Idade + doença 16. MARIA ELIZABETH PASSOS G. CARNEIRO ID 21199432 e 21199452 Idade + doença 17. MARIO PEDRO DOS SANTOS ID 21199432 e 21199453 Idade + doença 18. PAULO EDSON DA SILVA ID 26739774/26739780 Idade 19. PEDRO ALVES ANDRADE ID 21199432 e 21199454 Idade 20. SIMÃO PEDRO LAMOUNIER ID 21199432 e 21199455 Idade + doença 21. WASHINGTON LUIZ FERREIRA DOURADO ID 21199432 e 21199456 Idade O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos e possui doença grave, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade” e de "doença grave", nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE SUPERPREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) 21 (vinte e um) INDICADOS NA TABELA ACIMA, para que passe(m) a figurar na LISTA SUPERPREFERENCIAL no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. 4. INDEFIRO os pedidos de superpreferência constitucional formulados pelo(a) credor(a) ELZA MARIA DE SOUZA e MIRZA MARIA MOREIRA RAMALHO GOMES (IDs 20114975/20114978), em razão do recebimento do crédito preferencial descrito no(s) alvará(s) de ID 8272216 - Pág. 53, aliado-se ao fato de que o pagamento preferencial só pode ser concedido em única oportunidade, nos termos Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios, bem como em razão da quitação do crédito por acordo direto (alvará ID 13558432), respectivamente. 5. Em pesquisa realizada no sistema informatizado, verificou-se que o Sr. Décio do Reis não é credor do precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional de DECIO DOS REIS (IDs 21199432/21199447). 6. Registra-se que foi retirado do sistema informatizado PJe o alerta de penhora proveniente do Juízo da 4a Vara cível de Brasília/DF da credora Regina Maria de Araújo, conforme decisão ID 23279207. Assim, determino a expedição de alvará em nome de REGINA MARIA DE ARAÚJO FROZ para levantamento do valor devido a título de parcela superpreferencial (ID 12745734 e ID 14439084). 7. O Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto com deságio de 40% (quarenta por cento): eduardo motta moreira (ID 26558314/26558316); maria angela da silva (ID 26797090/26797091); miguel farage filho (ID 26594410/26594412); ramon carlos martins barreto junior (ID 26523791/26523793); reinaldo peixoto ferreira (ID 26594410/26594413) Registra-se que os requerimentos referentes aos credores EDUARDO MOTTA MOREIRA, MARIA ANGELA DA SILVA e RAMON CARLOS MARTINS BARRETO foram assinados por advogados. O(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) indicados no item 8. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Registro, por oportuno, que o(s)(a) (s) credor(a)(s) abaixo tiveram seu(s) crédito(s) adimplido(s) em virtude do recebimento de SUPERPREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL ou ACORDO DIRETO: JOSE JUVENAL DE ARAUJO (ID 26296395), GENARIO MONTEIRO DE RESENDE (ID 26119549), MARIA LUCIA CAMPOS MELLO TAVARES (ID 26160317), RONALDO CARVALHO ABDULMASSIH (ID 26160320), LEONITA GONÇALVES GUIMARÃES (ID 26160315), FRANCISCA ARAUJO COSTA SOUSA (ID 26119551), ELIANE ALVES DE LIMA (ID 22205547) e SAULO FERREIRA PIMENTEL (ID 21724376). 8. Defiro o pedido de expedição de certidão para fins de inventário formulado pelos herdeiro(a) do(a) credor(a) MILTON RODRIGUES DA PAIXÃO (IDs 28180291 e 28180292). 9. Em análise da petição IDs 27162130/27162131, verifica-se que não foi apresentado documento oficial no qual conste o CPF do credor JOCELIO COELHO DE MORAES. Assim, intime-se, por WhatsApp no número indicado no ID 27162130, a Sra. TATIANA CAMPOS DE MORAES, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos identificação com o CPF do falecido. Adote a Secretaria as providências necessárias. 10. Encaminhem-se os autos à Contadoria para conferência dos cálculos das parcelas superpreferenciais referentes aos credores WANDERLEY GIRÃO MAIA JUNIOR e REGINA FÁTIMA GATTO DE OLIVEIRA THOMÉ (IDs 15987796/15987797), bem como DENISE MARIA ZANETTE DA SILVA e MILTON FORTU ROMERO ESCUDERO (IDs 20839680/20839683). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios